Tribunal: TJMT
Processo: 1057340-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057340-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GASPARINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 909.875.781-20 (RECORRENTE), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057340-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1057340-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Água Boa-MT.

Recorrida:
Gasparina Aparecida da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora recorrida e condenou o município ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como das férias e terço constitucional referente ao período trabalhado não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados com a recorrida foram prorrogados de maneira irregular, ensejando sua nulidade; e (ii) estabelecer se a recorrida faz jus ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, mesmo diante da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela administração pública tem previsão constitucional e deve atender a situações excepcionais e transitórias, sendo vedada sua renovação sucessiva, sob pena de violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

4.

A Lei Municipal n.º 1.316/2016 prevê que as contratações temporárias devem ter duração máxima de um ano, admitindo prorrogação excepcional e justificada por mais um ano, o que não se verificou no caso concreto.

5.

A sucessiva renovação do contrato da recorrida descaracteriza a excepcionalidade da contratação temporária e a transforma em um vínculo empregatício irregular, ensejando a nulidade do contrato.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 308 da repercussão geral, firmou o entendimento de que, mesmo nos casos de nulidade do contrato administrativo, o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, bem como das férias acrescidas do terço constitucional, para evitar o enriquecimento sem causa da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prorrogação sucessiva de contratos temporários pela administração pública descaracteriza sua natureza excepcional e configura nulidade do vínculo.

2.

A nulidade do contrato temporário não exime a administração do dever de pagar o FGTS e férias ao contratado, nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, II e IX; Lei n.º 8.036/90, artigo 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 596.478/RR (Tema 191); TJ-MT, RI n.º 1001129-39.2022.8.11.0044, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057340-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1057340-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Água Boa-MT.

Recorrida:
Gasparina Aparecida da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Água Boa
-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados -MT.

Sentença (
Id.
292207949
):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a nulidade
dos contratos temporários e
condenou o recorrente
a
pagar à recorrida
o FGTS
,
bem como as férias acrescidas do terço constitucional,

relativamente ao período trabalhado não prescrito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
264807780
)
:
o recorrente suscita prejudicial de mérito da prescrição no que tange às verbas requeridas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda e defende que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas. Requer, pois, a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
292208351
)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1057340-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1057340-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Água Boa-MT.

Recorrida:
Gasparina Aparecida da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Água Boa-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida por
Gasparina Aparecida da Silva em
f
ace do
município recorrente,

com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
, e o recebimento
do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

Inicialmente, no que tange à prescrição quinquenal, observa-se que a sentença declarou a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, não havendo interesse recursal neste ponto específico.

O conjunto fático revela que a recorrida
foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professora, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre março de 2017
a dezembro de 2023
e o recorrente
não efetuou os depósitos referentes ao FGTS, tampouco efetuou o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Da análise detida dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da autora recorrida, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Ademais,
os contratos temporários celebrados pelo Município de Água Boa-MT são regidos pela Lei Municipal n.º 1.316/2016, que assim dispõe:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal em caráter temporário de excepcional interesse público com a finalidade precípua de:

a) Suprir vagas não preenchidas por Concurso Público, realizado este ano;

b) Atender Programas e Convenios da União e Estado;

c) Suprir vagas de Servidores em Auxilio Maternidade, Auxílio Doença, Licença Premio e Cedidos a outros orgãos;

d) Atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Água Boa em Zona Urbana e Rural. (Redação dada pela Lei nº 1496/2019)

§ 1º Os contratos temporários a que se refere o caput deste artigo terão prazo máximo de término até 31 de dezembro de cada ano, sendo que o Município poderá rescindir o contrato, unilateralmente, por conveniência e a qualquer tempo.

§ 2º As contratações efetuadas com base neste artigo poderão ser prorrogados, mediante a prorrogação do Processo Seletivo por mais 1 ano regulamentado por Decreto Municipal. (Redação dada pela Lei nº 1496/2019)”.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (art. 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2º, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, não obstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

Assim, atualmente, é reconhecido aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados, mas também o FGTS, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 2. No presente caso, a Reclamante, ora recorrida, manteve vínculo com
o Município de Paranatinga/MT
, na modalidade de contrato temporário e exerceu a função de Professora, durante o período de 01/2018 a 12/2021, conforme holerites que acompanharam a petição inicial. 3.
A Lei Municipal nº 106/2005 que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo Determinado dispõe que: “Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de professor substituto na falta do titular; Art. 4. As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: I - Seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2º; II - um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2º; Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos. 4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos previsto no artigo 4º da Lei Municipal nº 106/2005.
5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público ( CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI) 6. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”. 7.Em análise a caso análogo eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:
“Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90
. (...) (AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. 8. A sentença que contém a seguinte parte dispositiva “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e julgo procedente o pedido para: Declarar a nulidade dos contratos temporários desde janeiro/2018; Condenar o requerido a pagar a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), referente ao período janeiro/2018 até o presente momento ou eventual interrupção do contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º­F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA ­E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais”., não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. 10. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator(TJ-MT - RI: 10011293920228110044, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025